Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-24.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001186-24.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO BENEDITO FERREIRA MARTINS - CPF: 858.924.241-20 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇAO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE FATURAS COM COMPROVAÇÃO DE SAQUES E TED’S NA CONTA DO PROMOVENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA À CONTA – COMPROVAÇÃO DE TED’S INDICANDO CONTA E AGÊNCIA NA QUAL O VALOR FORA CREDITADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito por outros meios
, mediante a juntada de extratos de TED’s com a indicação da conta, agência e nome da parte promovente, onde consta que fora creditado em conta valores à título de empréstimo, bem como faturas que indicam a realização de saque em cartão de valores determinados, constitui exercício regular de direito os descontos efetuados, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão de ausência de falha na prestação de serviços
,
conforme dispositivo que cito:

Logo, entendo que não houve falhas na prestação dos serviços da reclamada. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve a solicitação de cartão de crédito, tampouco a utilização do mesmo, sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito realizados pela requerida.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para condenar a parte promovida R$ 18.366,57 (Dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, bem como pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido para manter a sentença por seus próprios fundamentos, pois verifico que a parte promovida acostou aos autos extratos que comprovam a realização de TED’s com a indicação da conta, agência e nome da parte promovente, onde consta que fora creditado valores à título de empréstimo, os quais sequer foram impugnados especificadamente, se tratando de recurso genérico.

Em que pese as alegações da parte promovente de que não houve a juntada de contrato, verifico que a relação fora comprovada por outros elementos de prova, porquanto houve a juntada de comprovante de crédito de valores contratados na conta corrente da parte promovente, o qual sequer fora impugnado especificamente, não havendo se falar em desconhecimento do que fora contratado, nem mesmo em conduta ilícita praticada pelo banco.

Assim, havendo comprovação de que o consumidor se beneficiou do valor dos TED’s creditados em sua conta, a improcedência se impõe, razão pela qual descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao efetivar os descontos, conforme disposto no artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020